Tribunal: STF
Processo: Rcl 71944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vivacci Fashion Comercial Importação e Exportação Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000276-54.2022.5.17.0004), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. Carlos Roberto ajuizou Reclamatória Trabalhista em face da Reclamante objetivando a nulidade de contrato de representação comercial e o reconhecimento de vínculo de emprego sob a alegação de “foi contratado pela Reclamada para exercer a função de vendedor. No entanto a prestação de serviços se deu sob uma falsificada relação de contrato de representação comercial.” 



    […]



    Neste ponto, cumpre destacar que o Sr. Carlos Roberto era REPRESENTANTE COMERCIAL, atividade regida por legislação própria (Lei 4886/1965), e não sujeito ao regime celetista. 



    […]



    No presente caso fica evidente o cabimento da Reclamação, diante do claro desrespeito a autoridade deste Tribunal, visto que descumpriu o entendimento e decisões desse Tribunal na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725) quanto a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade. 



    […]



    Ainda, no caso em tela, se faz importante notar que não se estava diante de pessoa hipossuficiente na relação, mas sim profissional liberal informado, esclarecido e que, conscientemente estava prestando serviços através de pessoa jurídica. 



    Ainda, no caso em tela, o Sr. Carlos Roberto tinha conhecimento inequívoco sobre o contrato de prestação de serviços de representação comercial. 



    Destaca-se que no presente caso o juízo de primeiro grau seguiu o entendimento deste Excelso Tribunal Superior, julgando improcedente a ação, havendo reforma pelo Tribunal Regional do Trabalho.”



    Ao final, requer seja “a total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância a autoridade do Supremo Tribunal Federal, conforme ADPF 324/DF, com imediato cumprimento da decisão”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Inicialmente, o Juízo de primeira instância afastou o vínculo empregatício entre o ora Reclamante e o beneficiário, diante da ausência dos pressupostos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT (eDoc. 29):



    “A prova oral demonstra que não havia subordinação, elemento essencial à formação do vínculo de emprego. A ré demonstrou a autonomia na prestação de serviços (pois não havia estabelecimento de metas), ausência de fiscalização de suas atividades e da jornada e liberdade na execução das tarefas. A testemunha do reclamante também confirmou que não havia controle das visitas realizadas (atividades cumpridas), sequer dos dias em que o reclamante trabalhava, o que é essencial para configuração do vínculo. 



    Também não foi demonstrada pessoalidade, já que a testemunha do autor não sabia nem mesmo se o reclamante utilizava preposto. 



    A testemunha da ré confirmou tais fatos. 



    Estando ausentes os requisitos previstos nos artigos 3º e 2º da CLT, julgo improcedente o pedido de declaração do vínculo de emprego e de anotação da CTPS (pedidos de números "1" e "2"). 



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato de representação comercial formalizado, unicamente com base na ausência de inscrição do beneficiário no Conselho Regional, com os seguintes fundamentos (eDoc. 29): 



    “Todavia, in casu, a empresa reclamada admitiu a prestação de serviço, porém sustentou que existia entre as partes contrato de representação comercial, atraindo para si o encargo probatório do fato obstativo da pretensão da parte adversa (inciso II do art. 373 do CPC). Portanto, cabe à reclamada comprovar a natureza autônoma da relação jurídica invocada na defesa. 



    […]



    É necessário pontuar que as funções de vendedor empregado e de representante comercial possuem características similares, como a onerosidade, a habitualidade, a pessoalidade e, em maior ou menor grau, a subordinação (hierárquica, econômica ou jurídica). Aliás, esse maior ou menor grau de subordinação é o que, na maioria das vezes, permite a identificação da real natureza da prestação de serviços, se de emprego ou de representação. 



    Importante desde logo salientar que para ao exercício da tratando-se de representante comercial, é condição indispensável ao exercício da atividade de representação comercial, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.886/65, que assim dispõe: "é obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei.". 



    Ressalte-se que o registro perante CORE não se trata de mera questão administrativa, mas de condição imprescindível ao exercício da atividade, nos termos exigidos em Lei. 



    No presente caso, contudo, sequer foi juntada aos autos (nem há notícia de sua existência) comprovação da prévia inscrição do autor no Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Dessa forma, uma vez não preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 4.886/65, não estará configurada a relação comercial de natureza civil, impondo o reconhecimento da relação empregatícia entre o reclamante e a reclamada. 



    Impõe-se, portanto, o reconhecimento do vínculo empregatício relativo ao período de 15/02/2019 a 30/03/2022, na função de Vendedor Externo.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como representante comercial autônomo. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial autônoma, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de representantes autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000276-54.2022.5.17.0004, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente